Tribunal: TJSP
Processo: 1064586-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AMPLA DEFESA. Pretensão do autor de afastar aplicação da pena de cassação do seu direito de dirigir sob alegação de que não recebeu notificação da infração que deflagrou a instauração do procedimento – Sentença de improcedência que deve ser mantida – Regularidade do procedimento administrativo – Impossibilidade de anulação da punição "per saltum",

Ementa:
APELAÇÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AMPLA DEFESA. Pretensão do autor de afastar aplicação da pena de cassação do seu direito de dirigir sob alegação de que não recebeu notificação da infração que deflagrou a instauração do procedimento – Sentença de improcedência que deve ser mantida – Regularidade do procedimento administrativo – Impossibilidade de anulação da punição "per saltum", considerando que a referida infração foi imposta por órgão municipal que não figura como réu no presente feito – Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1064586-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante HASSAN HASSAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO
e
Recorrido
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064586-06.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29636
2
Apelação no:
1064586-06.2019.8.26.0053
Apelante:
HASSAN HASSAN
Apelado:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO -
DETRAN / SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29636
APELAÇÃO CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
AMPLA DEFESA. Pretensão do autor de afastar aplicação
da pena de cassação do seu direito de dirigir sob alegação de
que não recebeu notificação da infração que deflagrou a
instauração do procedimento Sentença de improcedência
que deve ser mantida
Regularidade do procedimento
administrativo
Impossibilidade de anulação da punição
“per saltum”, considerando que a referida infração foi
imposta por órgão municipal que não figura como réu no
presente feito Precedentes. Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por HASSAN
HASSAN no qual postulou, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO
DETRAN, seja anulado processo de cassação de
sua carteira nacional de habilitação, sob alegação de que não
recebeu qualquer notificação para exercício de defesa tampouco
para interposição de recurso (fls. 01/21).
A r. sentença de fls. 73/82, da qual ora se adota o relatório, julgou
improcedente o pedido.
Irresignada, apela a parte autora. Alega, em breve síntese, que
teve contra si instaurado procedimento administrativo para
cassação do seu direito de dirigir em virtude do registro de
infrações no período em que cumpria pena de suspensão. Nada
obstante, não foi notificado dos autos de infração, na forma
prevista no artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Os
documentos juntados pela ré não demostram “efetiva” ciência, mas
tão só a remessa postal. Não comprovada, assim, este ato, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064586-06.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29636
3
ser o procedimento ser declarado nulo (fls. 444/466).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
109/112).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Alega o impetrante e ora apelante que em virtude da ausência de
notificação teve ciência da instauração e imposição de pena, contra
si, de cassação do direito de dirigir.
Com efeito, o procedimento para cassação do direito de dirigir, por
ostentar evidente característica punitiva, deve à toda evidência ser
precedido de regular notificação, em cumprimento ao artigo 5o,
inciso LV da Constituição Federal.
No caso dos autos, o autor teve contra si instaurado o
procedimento no 50247/2016 (fls. 51/67) no qual há indicação de
que a autoridade notificou o impetrante para exercício de defesa e
ciência da decisão, para efeitos de recurso.
De fato, os documentos de fls. 54/55 e 62/63 evidenciam a prática
do ato da cientificação, com remessa postal pelo que se depreende
dos comprovantes emitidos pelos Correios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064586-06.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29636
4
Verifica-se, assim, a inexistência de qualquer irregularidade no
transcurso do procedimento administrativo, eis que ao autor foi
assegurada oportunidade de oferecer resposta à portaria inaugural
que deflagrou imposição de pena de cassação.
Tampouco a insurgência poderia se dirigir ao auto de infração no
5D388517-0 porquanto praticada no curso do prazo de suspensão
(fls. 52), o que, à luz do artigo 263, inciso I do Código de Trânsito
Brasileiro, motivou a imposição da cassação. Neste contexto, deve-
se considerar que o órgão autuador foi a Municipalidade de São
Paulo que, não figurando nos presentes autos, impede análise da
higidez do ato administrativo por ausência de notificação, valendo
anotar que a ré, no presente caso, tem competência para
processamento do procedimento de cassação e não para defesa de
ato administrativo praticado por ente diverso.
Consoante jurisprudência desta Colenda Corte, revela-se impossível
a declaração de nulidade “per saltum” devendo o autor
primeiramente buscar a desconstituição do auto de infração e, a
partir disso, a nulidade do procedimento de cassação. Neste
sentido:
CASSAÇÃO DA HABILITAÇÃO Ausência de
pedido de anulação da infração que justificou a instauração do processo administrativo

Necessidade
de
impugnação autônoma
Impossibilidade
de anulação da punição per saltum

Precedentes
Alegação de aplicação da
penalidade antes do trânsito em julgado
administrativo que contraria a verdade dos
fatos
Litigância de má-fé
Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064586-06.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29636
5
provido, com determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1050923-24.2018.8.26.0053; Relator (a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data
de Registro: 26/03/2019)
APELAÇÃO
Mandado de segurança

Suspensão do direito de dirigir
Ataque à
punição infligida no âmbito estadual, por
vícios apontados, no âmbito municipal, em
AIT (Autos de Infrações de Trânsito)

Questionamento e cancelamento do ato-
condição, a exigir feito próprio, no âmbito
adequado,
em
face
do
ente
público
responsável pela autuação infracional

Inadmissibilidade
de
cancelamento
administrativo per saltum
Presunção de
legalidade e de veracidade do ato administrativo qualificado como ato- condição, até eventual quebra desta presunção em ação judicial própria

Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1000168-72.2015.8.26.0482;
Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
1a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
de
Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 10/11/2015; Data de
Registro: 12/11/2015)
Portanto, legítima a aplicação da penalidade, ainda mais se
considerado que os atos administrativos gozam de presunção de
legitimidade, não ilidida pelo requerente de sorte que a ratificação
da sentença é medida de rigor.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064586-06.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29636
6
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator